Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO PESSOAL IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. I)ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE AFASTAMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS JUDICIAIS COESOS. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. ARTEFATO APREENDIDO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (EMPREGO DE ARMA BRANCA) PARA PRIMEIRA FASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. II) CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EXASPERAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM 1/6 (UM SEXTO) MANTIDO. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca (faca) e do crime de corrupção de menores, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas acerca da autoria.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Ressalte-se que a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, quando essa estiver amparada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos, em que as declarações das vítimas e do policial militar são corroboradas pela apreensão do celular realizada na casa do acusado.
4. “A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Inteligência da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A utilização de arma branca no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica ao corréu, sendo-lhe atribuída, quando devidamente comprovado que tal circunstância penetrou em sua esfera de conhecimento.
6. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e os adolescentes infratores, cumpre aplicar a majorante do crime de roubo correspondente ao concurso de pessoas.
7. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permite-se o deslocamento de uma delas (emprego de arma branca) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (concurso de agentes) como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
8. Considerando a quantidade de pena imposta, adequada a imposição do regime prisional inicialmente semiaberto.
9. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo em suspensão condicional da pena, uma vez que ausentes, respectivamente, os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
10. Recurso conhecido e desprovido.